Tribunal: TJDFT
Processo: 0726331-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726331-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDRA CRHISTINE RODRIGUES RODARTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM DÉBITO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO “INAPTA” NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional o sócios-gerentes são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias, contudo, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que não se demonstrou na espécie, pois o pedido de redirecionamento da execução se deu porque, de acordo com o agravante, a pessoa jurídica foi baixada sem que houvesse o pagamento dos débitos tributários pendentes 2. O redirecionamento da execução fiscal não ocorre de forma indiscriminada. Ao contrário do que apregoa o agravante, o art. 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar no 123/2006, não autoriza o automático redirecionamento da execução fiscal, mas apenas elenca hipótese excepcional de responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores quando há solicitação de baixa por estes. 3. Ainda que o STJ entenda pela possibilidade de redirecionamento do feito na execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, no caso em comento, a pessoa jurídica devedora não realizou a baixa regular, pois, conforme documento dos autos originários, a situação da empresa no cadastro oficial da Receita Federal consta como "INAPTA" e não como "Baixada". Afora a questão semântica dos vocábulos INAPTA e BAIXADA, ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades ou a solicitação de baixa não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. Precedentes desta Corte. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 9o, §4o, da Lei Complementar 123/2006 e 135 do Código Tributário Nacional, requerendo seja determinado o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa devedora. Assinala que, para caracterizar essa presunção relativa de dissolução irregular da pessoa jurídica, basta a constatação, pelo oficial de justiça, de que ela não mais exerce atividades no seu domicílio tributário cadastrado junto ao fisco. Afirma que o “Legislador possibilitou a alternativa de extinção da sociedade empresária independentemente da regularização das obrigações tributárias. Em contrapartida, concedeu ao Fisco a possibilidade de responsabilizar solidariamente os sócios e administradores pelo passivo tributário da empresa”. Defende que a LC 147/2014 e a LC 123/2006 não limitam o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. Sustenta que a responsabilização dos sócios e administrados pela baixa de microempresa ou empresa de pequeno porte sem regularização do passivo, encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em reforço à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 9o, §4o, da Lei Complementar 123/2006 e 135 do Código Tributário Nacional. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028